Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-16.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006367-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL FRANCO ROSA JUNIOR - CPF: 017.531.411-09 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR ALLES METZLER - CPF: 993.373.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA INSTRUÇÃO
– RÉU INTERROGADO ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁCULA NÃO ARGUIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1
. A
eventual inversão de algum ato processual só pode conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes.
Assim, se o réu foi ouvido antes das testemunhas e, na audiência, seu patrono não questionou a ordem de colheita dos depoimentos, anuindo tacitamente ao ato, resta evidente a inexistência de prejuízo para a defesa.

- Aliás, em caso de nulidade, o
prejuízo, além de comprovado, deve ser arguido no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes do STF e do STJ.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA –
ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP –
2.2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 -

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE –
2.3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO –
INVIABILIDADE –
REINCIDÊNCIA –
2.4.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
NÃO CABIMENTO
– REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

2.1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial as declarações dicotômicas prestadas pelo apelante e os depoimentos judiciais dos policiais que apreenderam a droga – é suficiente para atestar a autoria
do crime de Tráfico de drogas
. Condenação mantida;

- A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2.2.
A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta
a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

2.3.
Considerando a quantidade da droga (2, 591,72 kg de maconha) e, t
endo em vista tratar-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção.

Precedentes do STJ;

2.4.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do apelante que é reincidente, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Samuel Franco Rosa Junior

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, objetivando desconstituir a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
650 dias-multa
pela prática do crime de
Tráfico de droga
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade da instrução
e dos atos processuais posteriores, tendo em vista inversão da ordem de colheita de provas já que foi
interrogado antes da inquirição das testemunhas
.

No
mérito
, pugnou a absolvição com base no axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06;
abrandamento do regime
prisional e concessão do
direito de recorrer em liberdade
(Id. 88473509).

Contrarrazões pela
rejeição da preliminar
e no
mérito
pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 88473513);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça sintetizando seu posicionamento conforme sumário nos seguintes termos (Id. 93355460):

“Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Irresignação defensiva: 1. Arguição de nulidade do feito por inversão nos depoimentos judiciais, com a oitiva do apelante antes das demais testemunhas arroladas – Inviabilidade – apelante assistido por seu defensor que não impugnou a inversão da ordem dos depoimentos durante a audiência de instrução, anuindo tacitamente com o ato, arguindo o descontentamento somente em sede recursal (Preclusão consumativa e supressão de instância) – 2. Pretendida a absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório – 3. Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – apelante que não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos, ante a reincidência – 4. Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade e a revogação da prisão preventiva por predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade – apelante que permaneceu preso durante todo o processo, bem como não possui condições pessoais favoráveis, já que é reincidente. Pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022